Tribunal: TJDFT
Processo: 0707584-50.2020.8.07.0020
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. INDEFERIMENTO DE PROVA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. DECADÊNCIA DO DIREITO DE AÇÃO. RECONHECIMENTO. ART. 51, § 5o, DA LEI 8.245/91. CLÁUSULA ABUSIVA. ART. 45 DA LEI. NÃO CONFIGURAÇÃO. INDENIZAÇÃO FUNDO DE COMÉRCIO. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 2o, CPC. VALOR DA CAUSA. CORREÇÃO EX OFFICIO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O indeferimento do depoimento pessoal da parte não constitui cerceamento de defesa, se outros elementos da instrução se apresentam suficientes para embasar o convencimento sentencial. O juiz, como destinatário da prova, deve indeferir a produção de provas inúteis ou desnecessárias ao deslinde da controvérsia, conforme art. 370, do Código de Processo Civil. Assim, mostra-se igualmente inócua a avaliação do fundo de comércio, haja vista que, caso deferido o respectivo pedido indenizatório, a avaliação poderá ser realizada em cumprimento de sentença, conferindo celeridade e redução de custos à instrução processual. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.

2. A decadência do direito à renovação compulsória pretendida, nos termos do art. 51, § 5o, da Lei 8.245/91, impõe à parte o ajuizamento da ação renovatória no interregno de, no máximo, 1 ano e, no mínimo, 6 meses anteriormente ao termo final do contrato de locação.

3. A locação com prazo de um ano, ou, dois anos de duração, como no caso do último contrato firmado entre as partes, não configura a hipótese do artigo 45 da Lei 8.245/91, que estabelece serem nulas de pleno direito, apenas cláusulas inseridas no contrato locatício, que visem a elidir os objetivos da Lei, notadamente, aquelas que proíbam a prorrogação prevista no art. 47, ou que afastem o direito à renovação, na hipótese do art. 51, ou que imponham obrigações pecuniárias para tanto, inexistentes no caso.

4. Consoante determinação do artigo 292, inciso VIII, do CPC, em se tratando de ação em que formulados pedidos de caráter subsidiário, deverá o valor da causa corresponder ao valor do pedido principal. Outrossim, o art. 58, inc.III, da Lei 8.245/91, dispõe que o valor da causa corresponderá a doze meses do valor do aluguel, na ação renovatória de locação. Correção de ofício do valor dado a causa, sem prejuízo da estipulação de honorários de advogado, na forma do artigo 85, § 2o, do CPC.

5. A desvalorização do fundo de comércio é devida nos casos em que o locatário não obteve a renovação compulsória pelas razões descritas no § 3o da Lei (em razão de proposta de terceiro, em melhores condições, ou se o locador, no prazo de três meses da entrega do imóvel, não der o destino alegado ou não iniciar as obras determinadas pelo Poder Público ou que declarou pretender realizar), situações que divergem da hipótese dos autos.

6. Apelação conhecida e desprovida. Valor da causa corrigido de ofício.